Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-11.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002605-11.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (EMBARGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), RICARDO ARMANI PORTO - CPF: 035.150.111-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CAROLINE GONCALVES DIAS - CPF: 052.895.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PASSIFLORA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.961.246/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que, em exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de pessoa jurídica incluída como corresponsável em execução fiscal de ICMS e multas, diante da vinculação determinante da imputação de responsabilidade tributária ao art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao afastar a subsistência da responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN; (
ii
) saber se há contradição interna na aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do STJ, diante da alegação de que o interesse comum já fundamentava a responsabilização desde a constituição do crédito tributário; e (
iii
) saber se houve omissão quanto à incidência da Súmula nº 393 do STJ, em razão da alegada necessidade de dilação probatória para o exame da responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e
aclaratória
, restrita às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão e erro material, não constituindo instrumento adequado à renovação do julgamento de questões já apreciadas pelo órgão colegiado.

4. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a possibilidade de subsistência da responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I, do CTN e adota conclusão contrária à pretensão da parte, pois a decisão desfavorável não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado. Inexiste vício quando o acórdão, de modo logicamente coerente, parte da premissa de que o fundamento normativo determinante da responsabilização tributária foi declarado inconstitucional e, a partir dela, afasta a manutenção da imputação mediante fundamento jurídico diverso.

6. A alegação de que o art. 124, I, do CTN integrava, desde a origem, a fundamentação da responsabilidade tributária traduz insurgência contra a valoração jurídica realizada pelo Colegiado e exige novo julgamento da controvérsia, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. Não há omissão quanto à Súmula nº 393 do STJ quando a matéria decidida em exceção de
pré
-executividade é delimitada como questão jurídica referente à validade do fundamento normativo da responsabilização tributária, sem investigação probatória acerca da participação material da excipiente em operações simuladas ou fraudulentas.

8. A invocação de documentos fiscais, elementos de investigação criminal, relações societárias e operações comerciais não evidencia vício integrativo quando o acórdão não afastou a responsabilidade mediante ampla incursão probatória, mas resolveu a controvérsia a partir da análise jurídica do fundamento determinante da imputação tributária.

9. A existência de voto vencido não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, pois os embargos de declaração devem ser examinados à luz dos fundamentos que sustentaram a decisão colegiada prevalecente, não servindo como mecanismo de renovação da deliberação judicial.

10. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver as questões essenciais à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão contrária à interpretação defendida pela parte não configura omissão quando o acórdão examina suficientemente a questão essencial à solução da controvérsia. 2. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a de natureza interna, existente entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada. 3. A análise, em exceção de
pré
-executividade, da validade jurídica do fundamento normativo determinante da responsabilização tributária não exige dilação probatória quando prescinde da investigação material da participação do corresponsável em operações simuladas ou fraudulentas. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da controvérsia já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público e manteve a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu a Execução Fiscal nº 1008962-15.2025.8.11.0041 exclusivamente em relação à excipiente.

A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS e multas, consubstanciado na CDA nº 2024626828, tendo sido incluídas no polo passivo, além da devedora principal, PASSIFLORA MADEIRAS LTDA., diversas pessoas físicas e jurídicas indicadas como corresponsáveis tributárias.

O acórdão embargado assentou que a atribuição de responsabilidade tributária solidária à empresa embargada se fundamentou, de forma determinante, no art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.845/MT.

O julgado reconheceu, ainda, a inviabilidade de manutenção da responsabilidade tributária mediante substituição ou modificação superveniente do fundamento jurídico considerado determinante para a imputação da solidariedade, bem como afastou a utilização, para esse fim, de elementos provenientes de investigação criminal como fundamento autônomo para convalidar a responsabilidade tributária questionada.

Nos embargos de declaração, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições de natureza fática e jurídica.

Alega que a responsabilidade tributária solidária da embargada não decorreu exclusivamente do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, porquanto estaria fundamentada, desde a constituição do crédito tributário, no art. 124, I, do Código Tributário Nacional e no art. 39, IV, do RICMS/MT.

Afirma que o procedimento fiscal foi estruturado com base em extensa investigação e em elementos colhidos no âmbito da Ação Penal nº 1009376-49.2021.8.11.0042, os quais, segundo sustenta, revelariam a atuação conjunta de diversos agentes em esquema de fraude tributária, mediante a utilização de empresa de fachada e a realização de operações destinadas à supressão do ICMS devido.

Defende, por essa razão, que a declaração de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 não seria suficiente para afastar a responsabilidade da empresa embargada, uma vez que subsistiria fundamento jurídico autônomo na regra geral de solidariedade prevista no Código Tributário Nacional.

Aduz, ainda, a existência de contradição na aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que não houve alteração ou substituição superveniente do fundamento jurídico do lançamento tributário, pois a existência de interesse comum estaria demonstrada desde a origem do procedimento fiscal.

Sustenta, por fim, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade contraria a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a análise da alegada atuação conjunta da empresa embargada, da simulação societária e das fraudes tributárias demandaria dilação probatória.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e determinado o prosseguimento da execução fiscal em face da empresa embargada.

Em contrarrazões, GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão examinou suficientemente as questões suscitadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo que a responsabilidade tributária que lhe foi imputada estava fundada em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Defende que a pretensão do embargante objetiva, em realidade, a rediscussão do mérito do recurso e a convalidação da responsabilidade tributária mediante fundamento jurídico distinto daquele considerado determinante para sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Sustenta, ademais, que a controvérsia relativa à validade jurídica do fundamento da responsabilização tributária pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade, por prescindir de dilação probatória.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a manutenção do acórdão embargado.

É o relatóri

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao manter a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva de GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

A insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de questão sobre a qual o órgão jurisdicional deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Sua finalidade é, portanto, integrativa e
aclaratória
, não se prestando à reabertura da discussão sobre matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador.

No caso, a leitura das razões recursais
evidencia
que o embargante, embora atribua ao acórdão a existência de omissões e contradições, pretende, em essência, obter novo pronunciamento sobre questões já apreciadas pelo Colegiado, notadamente quanto à incidência do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça e à adequação da exceção de
pré
-executividade como instrumento processual para o exame da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia acerca da responsabilidade tributária solidária da empresa embargada e concluiu que a imputação realizada no procedimento fiscal estava vinculada, de forma determinante, ao art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.845/MT.

Também foi expressamente examinada a alegação de que a responsabilidade tributária poderia subsistir com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.

O fato de a conclusão adotada pelo Colegiado não coincidir com a interpretação defendida pelo embargante não caracteriza omissão.

A omissão relevante, para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão que deveria ser enfrentada para a solução da controvérsia. Não se configura, porém, quando a matéria foi analisada e decidida em sentido contrário à pretensão da parte.

Da mesma forma, não se verifica a alegada contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.

A contradição apta a justificar a integração do julgado é aquela de natureza interna, verificada entre as premissas, os fundamentos e a conclusão da própria decisão. Não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação conferida às normas jurídicas ou aos elementos constantes dos autos.

O acórdão adotou premissa claramente definida: reconheceu que o fundamento normativo determinante da imputação da responsabilidade tributária à embargada estava relacionado ao dispositivo estadual posteriormente declarado inconstitucional e, a partir dessa premissa, afastou a possibilidade de manutenção da responsabilidade mediante a utilização de fundamento jurídico diverso.

Há, portanto, coerência lógica entre a fundamentação desenvolvida e a conclusão adotada.

A alegação do ESTADO DE MATO GROSSO de que o art. 124, I, do Código Tributário Nacional já integrava, desde a origem, a fundamentação da responsabilidade tributária constitui tese que se contrapõe à valoração jurídica realizada pelo Colegiado.

A pretensão de modificar essa conclusão demandaria novo julgamento da controvérsia, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à incidência da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão delimitou a questão examinada em sede de exceção de
pré
-executividade como controvérsia de natureza jurídica relacionada à validade do fundamento normativo utilizado para a imputação da responsabilidade tributária.

A circunstância de o ESTADO DE MATO GROSSO sustentar a existência de extenso conjunto probatório, formado por documentos fiscais e elementos provenientes de investigação criminal, não modifica a natureza da questão efetivamente decidida pelo acórdão.

Com efeito, uma coisa é examinar a validade jurídica do fundamento normativo utilizado para a responsabilização tributária; outra, substancialmente diversa, é promover investigação probatória acerca da efetiva participação da empresa embargada em operações simuladas ou fraudulentas.

O acórdão embargado não realizou ampla incursão probatória para afirmar a inexistência material de qualquer relação entre a embargada e os fatos investigados.

A conclusão adotada decorreu da análise jurídica dos fundamentos considerados determinantes para a imputação da responsabilidade tributária.

Assim, a invocação da complexidade das investigações fiscais e criminais não evidencia omissão do julgado.

Ao contrário, a pretensão de examinar, em sede de embargos de declaração, documentos integrantes do procedimento administrativo, elementos provenientes de investigação criminal, alegadas relações societárias e operações comerciais entre os envolvidos demonstra a intenção de ampliar a cognição recursal e obter novo julgamento do mérito.

Também não altera essa conclusão a invocação do voto vencido.

A existência de divergência no julgamento colegiado é inerente ao sistema de deliberação dos tribunais.

Os fundamentos constantes do voto vencido não configuram, por si sós, omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado.

Os embargos de declaração devem ser examinados à luz da fundamentação que sustentou a decisão colegiada, e não como mecanismo destinado a promover nova deliberação sobre as razões que prevaleceram ou deixaram de prevalecer no julgamento originário.

Desse modo, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram suficientemente examinadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A pretensão deduzida pelo embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalto, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para resolver as questões essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026